Tribunal: TJDFT
Processo: 0736963-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736963-91.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: SERGIO GOMES REIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SÉRGIO GOMES REIS: “Foi determinado bloqueio de valores em contas do executado, o qual atingiu o valor total de R$ 112,44, assim distribuído: 1) R$ 72,94 (C6 Bank) em 12 JUN 2023 2) R$ 39,50 (BRB) em 12 JUN 2023 O executado apresentou impugnação no ID 163869518, na qual requereu gratuidade de justiça, e alegou que a conta do BRB na qual sobreveio bloqueio consiste em conta salário e que todos os valores mantidos em referida conta se destinariam ao seu sustento e de sua família, razão pela qual, seriam impenhoráveis. Afirmou, também, que o valor bloqueado é referente à restituição de imposto de renda, que possui natureza salarial. O executado sustenta, no entanto, ter sido bloqueado o valor de R$ 2.622,61, o que não condiz com os comprovantes de bloqueio anexos. O exequente manifestou-se no ID 165634108, alegando, em síntese, que não houve comprovação de que o valor bloqueado na conta seria referente a salário ou restituição de imposto de renda. Decido. Conforme documentos anexados pelo executado, percebe-se que havia um saldo de R$ 2.560,81 referente a imposto a restituir, o qual foi depositado em 30/06/2023 (conforme documentos de IDs 163869540 e 163870146). Ocorre que, conforme já ressaltado, a penhora em referida conta ocorreu em 12/06/2023, data em que ainda não havia ocorrido o depósito da restituição de IRPF. Além disso, o saldo atingido junto ao BRB foi de R$ 39,50 e não R$ 2.622,61 como afirma o devedor. Com relação à alegação de conta salário, esta não foi comprovada, pois não foram juntados extratos anteriores da conta para que se verificasse que ela era regularmente utilizada para recebimento de salário. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Por outro lado, verifico que o valor de R$ 112,44 bloqueado é irrisório em comparação ao valor da dívida cobrada, e não é suficiente sequer para cobrir as custas judiciais. Por essa razão, determino o seu desbloqueio, após preclusão desta decisão. Aguarde-se a preclusão. Sem prejuízo, fica o executado intimado a anexar seus 3 últimos contracheques para análise do pedido de gratuidade de justiça.” (...) “1. Embargos de Declaração. Proferida a decisão de ID 167126886, o credor apresentou embargos de declaração nos quais sustentou o vício da obscuridade, por não ter sido anexado o extrato do Sisbajud. É o relatório que basta. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória e obter provimento judicial não pleiteado na inicial. Sem razão a embargante. Somente se considera obscura a decisão quando seu texto se mostra de difícil compreensão decorrente de defeito na redação ou má formulação de conceitos, o que não se depreende dos autos. A ausência do extrato do bloqueio determinado via Sisbajud não torna obscura a decisão, motivo pelo qual rejeito os embargos de declaração. Nesta data anexei o referido documento. 2. Gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça não é um direito potestativo a ser exercido mediante simples declaração de vontade, mas direito subjetivo submetido a requisito legal, qual: “aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou, nos termos do art. 5o., inciso LXXIV da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A dispensa de prova da situação econômica do interessado não impede que o Juiz, em face da análise de outros elementos da condição econômica entenda que a situação não é de insuficiência de recursos ou de prejuízo ao sustento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1373305, 07215354020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. No caso em análise o conjunto probatório constante nos autos permite verificar que a remuneração mensal recebida pelos agravantes é superior ao valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631420, 07215021620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme contracheques anexados, o réu Sérgio Gomes Reis aufere renda bruta superior ao valor estipulado como parâmetro pela Defensoria Pública, motivo pelo qual INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. 3. Penhora de bens. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos.” A Agravante sustenta que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a irrisoriedade do valor bloqueado não justifica o cancelamento da constrição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 50903273 e 50903274). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a liberação do valor bloqueado. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator